Tribunal: STF
Processo: HC 61921
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS" PREVENTIVO.
MEDIDAS DE EMERGENCIA. DECRETO N. 89.566-84, DE 18 DE ABRIL DE 1984.
"NOTA OFICIAL". NÃO PODENDO SER ATRIBUÍDAS AO CHEFE DO GOVERNO FEDERAL AS PROVIDÊNCIAS DE QUE SE ARRECEIAM OS IMPETRANTES, POSTO QUE A ELE NÃO CABE A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO DECRETO N. 89.566-84, E NEM HAVENDO QUER NESTE ATO, QUER NA CHAMADA "NOTA OFICIAL", QUALQUER DETERMINAÇÃO CONCRETA PARA AQUELAS PROVIDÊNCIAS, INDEFERE-SE O "HABEAS CORPUS".